Tribunal: TJDFT
Processo: 0733555-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733555-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga no bojo do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0715222-47.2018.8.07.0007. Narra o Reclamante que a decisão proferida do Feito originário, em que se afirmou a absoluta impenhorabilidade da remuneração do Executado, fora parcialmente reformada pela Quinta Turma Cível para permitir a penhora salarial apenas para pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que a decisão questionada na presente Reclamação afronta o que fora decidido pelo Tribunal, uma vez que o Magistrado prolator “e fez vista grossa à r. decisão Colegiada que, ao julgar o AGI no 0724806-91.2020.8.07.0000, determinou a penhora correspondente somente aos honorários advocatícios.” (Num. 30071756 - Pág. 6). Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão exorbitante e, no mérito, a procedência do pedido para determinar que “a decisão exorbitante (Ação no 0715222-47.2018.8.07.0007 – 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF) de modo a restabelecer em plenitude a autoridade e a eficácia do v. acórdão prolatado por essa eg. 5a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0724806-91.2020.8.07.0000” (Num. 30071756 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 30071757 e 30071758). Com a inicial veio a cópia integral do Feito originário (0715222-47.2018.8.07.0007). É o relatório. Passo a decidir. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o art. 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Dessa forma, constata-se que são cabíveis Reclamações ajuizadas contra decisões que afrontem decisões do Tribunal, no caso, a decisão afrontada é o acórdão proferido por esta egrégia Quinta Turma Cível no bojo do Agravo de Instrumento n.o 0724806-91.2020.8.07.0000, no qual, por maioria, foi parcialmente reformada a decisão agravada para “reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos líquidos do agravado para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora.” (Num. 94296505 - Pág. 10 do Feito originário). O julgado recebeu a seguinte ementa (Quinta Turma Cível - AI 0724806-91.2020.8.07.0000, acórdão n.o 1.289.960): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão em questão transitou em julgado em 01/06/2021 (Num. 94296505 - Pág. 26 do Feito originário). O dispositivo do voto condutor do acórdão, por sua vez, restou assim redigido, in verbis: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos líquidos do agravado para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora.” Já a decisão posteriormente proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga no Cumprimento de Sentença originário, Feito n.o 0715222-47.2018.8.07.0007, possui a seguinte redação: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Atento as disposições constantes do acórdão de id 94296504, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, em conformidade com o contracheque apresentado id 95768920. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora (SENADO FEDERAL), RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR, indicado no ID no 64698491 e 95768920, para que promova o desconto na folha de pagamento até o limite de 30% (trinta por cento) até a satisfação integral do crédito exequendo no valor atualizado de R$ 54.533,49 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha de id 99614059. Ressalte-se que os valores descontados deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Após, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. I. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM)” Nesse descortino, em uma análise perfunctória própria deste momento, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, porquanto se observa, do confronto das decisões acima transcritas, que houve um descumprimento da decisão desta Quinta Turma Cível por parte do Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga ao desconsiderar a determinação do Órgão Turmário quanto à limitação da penhora de salário a valor correspondente aos honorários advocatícios. Assim, entendo estar evidenciada a violação à decisão proferida por esta egrégia Quinta Turma Cível. Por seu turno, o risco de dano irreparável é intuitivo, uma vez que está em curso a penhora mensal da remuneração do Reclamante. Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para suspender a penhora sobre a remuneração do Reclamante, proveniente do Feito n.o 0715222-47.2018.8.07.0007, até o julgamento de mérito da presente Reclamação. As diligências necessárias ao cumprimento da presente decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador